Tribunal: CARF
Processo: 10380.722296/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722296/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.093 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FUNDAÇÃO MIRO FAHEINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
INOVAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde
que, alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii)
destinem-se a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
apontem vícios na decisão de piso ou iv) refiram-se a fato ou direito
superveniente relevante para a devida apreciação do litígio. Ademais, entende-
se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de matérias
de ordem pública.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No. 11.
O artigo 40 da LEF tem aplicação restrita ao processo de execução fiscal,
sendo incabível a prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo fiscal (Súmula CARF no. 11).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à alegação de prescrição intercorrente, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722296/2009-96
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722296/2009-96

Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
AUTUAÇÃO
Consoante o relatório fiscal que acompanha o auto de infração, a lavratura refere-
se à contribuição previdenciária devida pelos segurados contribuintes individuais que prestaram
serviços a empresa (em relação a tais contribuições, o dever de desconto e recolhimento é da
empresa).
Os documentos analisados pela fiscalização para a apuração dos créditos
tributários constituídos foram:
- Razão (não encadernado) apresentado pela empresa e apreendido pela
fiscalização (período de 01/2005 a 12/2007);
- GFIP na WEB.
A fiscalização aponta ter utilizado os dados constantes dos Anexo I –
Remunerações conforme razão e II – Remunerações conforme GFIP na WEB. Do confronto
entre tais informações, foi elaborado o Anexo III – Remunerações não declaradas em GFIP (as
informações constantes da coluna denominada “CONTRIBUIÇÃO SEG CALCULADAS”
referem-se aos valores considerados pela fiscalização no “Levantamento A – Remunerações a
contribuintes individuais não declaradas”).
Os valores constantes do Anexo II, por outro lado, foram base para o
“Levantamento AA – Remunerações a contribuintes individuais declaradas”. Os valores
constantes do Anexo II, por outro lado, foram base para o “Levantamento AA – Remunerações a
contribuintes individuais declaradas”. Os débitos decorrentes deste levantamento não foram
cobrados, uma vez que são qualificados com débitos confessados.
A fiscalização ainda aduz que apurou a penalidade mais benéfica em face da
publicação da Medida Provisória no. 449, convertida na Lei no. 11.941, de 2009, o que resultou
no “Levantamento ZI”, que alberga valores inauguralmente considerados no “Levantamento A”.
Por fim, aponta-se que teriam sido consideradas todas as guias apresentadas pela
empresa e constantes no conta corrente dela no banco de dados do INSS.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo autuado apresentou impugnação requerendo, em caráter
principal, a improcedência da autuação e, em caráter subsidiário, que fossem considerados os
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722296/2009-96

recolhimentos de contribuições previdenciárias comprovadas na documentação anexa á peça
defensiva.
A impugnação calca-se nos seguintes argumentos, em síntese:
- No procedimento fiscal impugnado, não teriam consideradas as declarações e os
recolhimentos das contribuições sociais pela recorrente ao INSS, sobretudo nas competências
seguintes: 02/2006; 03/2006; 04/2006.05/2006; 06/2006; 0712006; 09/2006; 10/2006; 11/2006 e
12/2006, conforme declarações ao FGTS e à Previdência e Guias de Recolhimento;
- No que pertine ao período de 2007, quanto às competências 01/2007; 02/2007;
03/2007; 04/2007; 05/2007; 06/2007; 07/2007; 09/2007; 10/2007 e 11/2007, as informações que
constam deste Auto (Anexo III - Remunerações não Declaradas em GAP) são inverídicas, pois
não correspondem às informações existentes nas declarações do recorrente ao FGTS e à
Previdência, e nas Guias de Recolhimento;
- A Impugnante seria uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/Ce (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em âmbito
estadual/CE (Lei n°11.175/1986), e federal, pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS), conforme competente Atestado de registro em anexo;
- Aponta, ademais, que “o Oficio n°08112006IPRES/CNA5/MDS emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social— CNAS, esclarece que o Atestado de Registro da
referida FUNDAÇÃO, julgado por meio do processo supracitado (23010.000456/90-28,
deferido pela Resolução n° 167/99, publicado em DOU em 20/07/1999) tem validade por tempo
indeterminado”;
- A Impugnante aponta ainda que atenderia “a todos os requisitos legais, desta
feita, no caso, deve ser entendido como o direito adquirido à manutenção da imunidade
enquanto a entidade continuar preenchendo os requisitos constantes da legislação vigente à
época da sua obtenção”;
- Assevera-se, em adição, que “reconhecido o direito à imunidade, ha que,
necessariamente, ser reconhecido o direito à expedição do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social – CEBAS”.
ACÓRDÃO DA DRJ
Na data de 24 de novembro de 2014, os Auditores-Fiscais que então integravam a
13a Turma de Julgamento da DRJ Rio de Janeiro I julgaram improcedente a impugnação
apresentada, conforme exposto no Acórdão no. 12-70.463, assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
GFIP.
CONTABILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ARRECADAÇÃO.
Constatado o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições a cargo dos
contribuintes individuais, cuja responsabilidade pelo recolhimento é da empresa,
estando as mesmas relacionadas na contabilidade da empresa e não declaradas em
GFIP, cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o lançamento do
crédito tributário correspondente.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722296/2009-96

É dever da empresa descontar e arrecadar a parcela relativa às contribuições devidas
pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço. Lei. 10.666/2003.
COTA PATRONAL. ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CEBAS.
Para gozarem dos benefícios da imunidade tributária as entidades beneficentes de
assistência social devem atender, cumulativamente, às exigências, previstas no art. 55
da Lei 8.212/1991 e seus incisos..
Especialmente em relação á alegação de que teriam sido desconsideradas guias de
recolhimento apresentado, aponta-se na decisão de piso que “em que pese a Defendente alegar
que os seus recolhimentos em GPS não foram considerados pela Fiscalização, tal argumento
não procede, eis que no corpo do Relatório Fiscal o AFRFB afirma que apropriou todas as
Guias de Pagamento apresentadas pelo contribuinte, demonstrando o procedimento no relatório
RADA (fls. 17/19)”.
No que toca ao pleito afeto ao gozo da imunidade veiculada no §7o do artigo 195
da Constituição Federal, asseverou-se o quanto abaixo transcrito:
É certo que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o prevê a
possibilidade das entidades beneficentes de assistência social gozarem da isenção das
contribuições previdenciárias - quota patronal - desde que atendidos os requisitos
estabelecidos em lei, no caso, em lei ordinária, (...)
Do dispositivo constitucional supracitado, infere-se que a imunidade conferida às
entidades beneficentes de assistência social vincula-se ao atendimento de pressupostos
estabelecidos em lei. Trata-se, portanto, de uma imunidade condicionada, eis que
dependente de integração normativa para a fixação dos pressupostos a serem observados
para o exercício do direito.
Nesse passo, os pressupostos para a fruição da imunidade tributária encontram-se
expressos no art. 55, da Lei n.o 8.212/91, que regulamentou o artigo 195 da Constituição
Federal de 1988, disciplinando o comando constitucional inserido no parágrafo 7o desse
artigo. Neste dispositivo foram estabelecidos os requisitos que deveriam ser atendidos,
de forma cumulativa, pelas entidades beneficentes e de assistência social, para estarem
autorizadas a deixar de recolher a quota patronal da contribuição previdenciária (...)
De se ver que, para se isentar do recolhimento das contribuições previstas nos arts. 22 e
23 da Lei no 8.212/91, a entidade, além de preencher cumulativamente todos os
requisitos previstos no art. 55, deveria requerer ao INSS, atualmente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Lei no 11.457/2007), o reconhecimento da isenção, tal como
previsto no § 1o do excerto legal acima transcrito.
(...)
Entretanto, ema análise dos dados constantes do Sistema informatizado da RFB,
constatamos que a Autuada não está cadastrada como entidade filantrópica perante este
órgão, o que significa dizer que não realizou os procedimentos necessários para que
regularizasse esta sua situação. Logo, é impertinente sua alegação de ser detentora do
benefício tributário da isenção, rectius, imunidade, uma vez que não cumpriu o
procedimento previsto em lei para o reconhecimento do mesmo. Cabe, ainda, afirmar,
que tal reconhecimento, pela legislação vigente à época dos fatos geradores, não pode se
feito em sede de ação fiscal na empresa, ou muito menos através de uma decisão
prolatada em julgamento administrativo de lançamento tributário.
Ademais, verifica-se também do documentos anexado às fls. 506 que a Defendente
também não possuía o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social à
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722296/2009-96

época dos fatos geradores do presente lançamento, o que por si só já exclui a hipótese
de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, em especial o
definido no seu inciso II. Ao contrário do que pretende, não é através do
reconhecimento do direito à imunidade que passaria a ter direito à emissão do CEBAS,
mas sim, somente após a concessão do citado Certificado é que poderia pleitear o
benefício fiscal. A posse do CEBAS é um requisito essencial à obtenção da imunidade
quanto ao recolhimento das contribuições sociais, e não uma consequência desta
condição.
Deste modo, apesar de a Impugnante alegar que cumpriu todos os requisitos da lei para
o usufruto da imunidade, tal argumento não se coaduna com os fatos. Logo, incabível o
pedido para o reconhecimento de sua inserção na esfera de intributabilidade.
(...)
Cabe, por derradeiro, lembrar que as contribuições lançadas neste Auto de Infração
referem-se àquelas devidas pelos próprios contribuintes individuais, possuindo a
Impugnante apenas o dever de descontar de sua remuneração e repassar à RFB. Logo,
ainda que fosse o caso de imunidade tributária, o lançamento persistiria em razão de não
estarem as empresas imunes desobrigadas de cumprir as obrigações acessórias previstas
em lei, nestas se incluindo o desconto e a arrecadação das contribuições dos segurados a
seu serviço.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Devidamente cientificado do acórdão prolatado pela DRJ em 28 de dezembro de
2015 (fls. 720), o sujeito passivo em comento apresentou recurso voluntário na data de 12 de
janeiro de 2016 (fls. 723), por meio do qual requer, em linhas gerais, a desconstituição da
lavratura, com base nos seguintes argumentos, em síntese:
- A Recorrente não poderia ser responsabilizada pela infração cometida, vez que
não teria contribuído para as supostas ocorrências que resultaram na sanção (a Recorrente teria
sido vítima de ardil arquitetado pelo senhores Miro José Faheina Chaves e Júlio Ramon de
Sousa Chaves). Em face deste cenário, requer-se a concessão de prazo adicional para a correção
das GFIP;
- Teria ocorrido a prescrição intercorrente no curso do processo em foco, vez que
a Fazenda Pública teria deixado paralisada sua tramitação por mais de 5 anos. Aponta-se, por
oportuno, que “a ausência de norma autorizadora, não prescrevendo prazo para que a
autoridade administrativa decida o processo administrativo tributário, não deverá representar
óbices para o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, por força do art. 37,
LXXVIII, da CF, "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação";
- A autuação não seria clara e precisa, impedido o adequado exercício do direito
de defesa;
- Haveria ofensa a diversos princípios constitucionais (razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco);
- A multa aplicada teria malferido o princípio da retroatividade benigna;
Os pedidos formulados pelo Recorrente são assim expressos:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722296/2009-96

Dessa forma, requer o recorrente seja relevado as falhas e a desconstituição do
lançamento do débito expresso no auto de infração de que se questiona e impugna na
sua totalidade, haja vista que o princípio da retroatividade benigna não foi observado.
As razões ora invocadas são mais do que suficientes para que seja atribuído efeito
suspensivo ao auto de infração combatido, que deve ser anulado de pleno direto,
desconstituindo-se o crédito tributário no valor total de R$21.658,40, sendo esse o
objeto da presente recurso, bem como para que seja concedido prorrogação de prazo
para a apresentação das retificações das falhas involuntárias apontadas.
Aponte-se, por fim, que não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo (ciência da decisão de primeira instância em 28 de
dezembro de 2015 - fls. 720; apresentação do recurso voluntário em 12 de janeiro de 2016 - fls.
723). Contudo, aborda parcialmente temáticas não passíveis de conhecimento no presente
julgamento, conforme fundamentado a seguir.
Nos termos do relatório supra, as matérias trazidas no recurso voluntário são as
seguintes:
 Regularidade da autuação;
 Ofensa a princípios constitucionais;
 Responsabilidade pela infração;
 Prazo para retificação das GFIP;
 Prescrição intercorrente;
 Retroatividade benigna.
Analisando a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, é forçoso concluir que
o sujeito passivo não abordou nenhum dos temas acima arrolados em sua peça defensiva. De
fato, o contribuinte tratou dos seguintes temas em sua impugnação:
 Não consideração da informações prestadas em GFIP apresentadas em face
dos anos de 2006 e 2007;
 Desconsideração de a empresa autuada fazer jus ao gozo de imunidade das
contribuições previdenciárias.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a amplitude da lide é
definida por meio do confronto da autuação com as razões apresentadas pelo sujeito passivo em
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722296/2009-96

sua impugnação, na esteira da norma veiculada no artigo 17 do Decreto n. 70.235, de 1972. A
decisão de primeira instância, por óbvio, deve limitar-se ao âmbito do litigio em comento.
Em segunda instância, ou seja, no âmbito do CARF, as matérias controvertidas
passíveis de conhecimento são aquelas trazidas no recurso voluntário, desde que,
alternativamente, i) já tenham sido veiculadas na peça de impugnação, ii) destinem-se a
contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii) apontem vícios na decisão de piso ou
iv) refiram-se a fato ou direito superveniente relevante para a devida apreciação do litígio.
Ademais, entende-se que, desde que o recurso seja conhecido, é possível a apreciação de
matérias de ordem pública.
No caso vertente, dentre as questões aventadas no recurso voluntário, apenas a
prescrição intercorrente é passível de conhecimento, pois se refere à pretensa demora na
tramitação do processo no âmbito do contencioso administrativo fiscal (ou seja, demora que não
poderia ser apontada quando da protocolização da impugnação).
Destaque-se que as demais matérias suscitadas pelo sujeito passivo em sua peça
recursal não são matérias de ordem pública e, cumulativamente, i) não foram abordadas na
impugnação, ii) não se destinam a contrapor entendimento prestigiado no acórdão de piso; iii)
não apontam vícios na decisão de piso e iv) não se referem a fato ou direito superveniente
relevante para a devida apreciação do litígio. Neste ponto, entendo pertinente transcrevermos o
relato constante da decisão de piso acerca do teor da impugnação:
Alega que a Fiscalização deixou de considerar as declarações e os recolhimentos das
contribuições sociais pela recorrente ao INSS, sobretudo nas competências seguintes.
02/2006; 03/2006; 04/2006: 05/2006; 06/2006; 07/2006; 09/2006: 10/2006; 11/2006 e
12/2006, conforme declarações ao FGTS e à Previdência e Guias de Recolhimento
anexas, e, no que pertine às competências 01/2007; 02/2007; 03/2007; 04/2007,
05/2007; 06/2007; 07/2007; 09/2007; 10/2007 e 11/2007, as informações que constam
do Anexo III - Remunerações não Declaradas em GFIP são inverídicas, pois não
correspondem às informações existentes nas declarações constantes da GFIP.
Afirma que as omissões apontadas pelo Fisco não procedem, devendo ser compensados
todos os valores declarados e recolhidos pelo Recorrente, sendo que o agente fiscal
desconsiderou a documentação apresentada, e realizou aferição sem que houvesse
estudo prévio suficiente para tal, como demonstra a documentação anexada.
Estando os serviços plenamente identificados e contabilizados, não há como arbitrar
outros valores, como fez o Fisco na autuação impugnada. Diante da impossibilidade da
cobrança de tais contribuições frente à prova documental anexada, demonstra-se a
correção no recolhimento das contribuições previdenciárias por parte da Impugnante.
Ressalta que a Fundação é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, reconhecida
tanto em sua sede, no Município de Pacajus/CE (Projeto de Lei n°193/1989), quanto em
âmbito estadual (Lei n°11.175/1986 do Ceará), e federal, pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), conforme Atestado de Registro em anexo, o qual tem
validade por tempo indeterminado. A entidade sempre pautou suas atividades em
atendimento e assessoria aos necessitados, sem intuito de lucro, e, por este motivo, é
isenta das contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 195 da Constituição
Federal, do artigo 14 do CTN e do artigo 55 da Lei 8.212/91. Assevera que atende a
todos os requisitos legais, devendo ser entendido como possuindo direito adquirido à
manutenção da imunidade enquanto a entidade continuar preenchendo-os.
Alega que uma vez reconhecido o direito à imunidade, há que ser reconhecido o direito
à expedição do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.093 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722296/2009-96

Cita jurisprudência e afirma não ser submetida à obrigação do recolhimento da cota
patronal do INSS, devendo, portanto, ser extinta a autuação.
Requer o acolhimento da impugnação e a anulação do débito e seus acréscimo legais,
bem como seja acolhido o pedido de isenção/imunidade tributária. Alternativamente,
requer a compensação dos valores pagos, considerando os recolhimentos comprovados
pela documentação juntada.
Assim, o presente recurso voluntário somente pode ser conhecido no que toca à
prescrição intercorrente.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pesem os bem manejados argumentos da defesa, a questão da
possibilidade de se aplicar prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal foi
pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11, nos seguintes termos: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Destaque-se que tal entendimento é de observância obrigatória, não apenas pelos
Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração tributária
federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria MF no
277, de 2018).
Destaque-se que tal instituto jurídico está previsto na Lei de Execução Fiscal –
LEF (Lei Federal no. 6.830/1980), em seu artigo 40, tendo aplicação somente em âmbito judicial
e para os créditos tributários já constituídos na via administrativa, não podendo subsistir a tese de
aproveitar subsidiariamente sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, não merece prosperar a tese levantada pelo Recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE o recurso
para, em relação ao mérito da matéria conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 754
DF CARF MF
Original